Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-51.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI FEDERAL Nº 7.713/88. ART. 6º, XIV. ROL TAXATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. SERVIDOR APOSENTADO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598/STJ. DECRETO Nº 9.580/2018. NORMA REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR DIREITO ASSEGURADO EM LEI FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367636545 – reclamação nº 1014656-51.2026.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Recorrido a partir do diagnóstico da moléstia grave, fixado em 27/1/2025, e condenar os Recorrentes a restituírem os valores descontados a título de imposto de renda no período de 1/2025 a 12/2025, cujo montante será apurado em execução de título judicial, mediante demonstrativo de cálculo, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2- O direito à isenção do imposto de renda do portador de moléstia grave (art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88) independe de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, bastando a demonstração inequívoca da doença por outros meios de prova. Precedentes. (STJ - 2ª T - AgInt no AREsp 2.180.138/MS - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 22/5/2023 - DJe 24/5/2023) e (STJ - 2ª T - REsp 1.727.051/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - j. 3/4/2018 - DJe 25/5/2018). 2.1) Nos termos da Súmula 598/STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”. 2.2) Restou demonstrado: - a condição do Recorrido como servidor público estadual aposentado; - o diagnóstico de neoplasia maligna (adenocarcinoma de próstata) comprovado por exames a partir de janeiro de 2025; - o laudo pericial oficial nº 173571 do MTPREV, emitido em 24/11/2025, que atestou a moléstia e fixou o seu início em 27/2/2025; - o reconhecimento administrativo do direito à isenção pelo MTPREV, no Processo Administrativo nº 2025.07762; - e a implantação da isenção apenas de forma prospectiva, com recusa da restituição dos valores retidos ao longo do exercício de 2025. 2.3) O termo inicial da isenção corresponde à data em que comprovada a moléstia grave, e não à data de emissão do laudo pericial oficial. Se a Súmula 598/STJ dispensa o próprio laudo oficial para o reconhecimento do direito, a data de sua emissão (24/11/2025) não pode servir de marco temporal da isenção, sob pena de contradição. O documento tido por dispensável para reconhecer o direito não pode, ao mesmo tempo, definir o momento a partir do qual ele produz efeitos financeiros. 2.4) A regra do art. 35, § 4º, I, alínea “b”, do Decreto nº 9.580/2018, que remete o início da isenção ao mês da emissão do laudo pericial quando a moléstia é contraída após a aposentadoria, é norma regulamentar e não pode restringir ou postergar direito assegurado em lei federal (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88). Condicionar o início do benefício à data de um ato administrativo permitiria à Administração, por sua própria demora na realização da perícia, reduzir o alcance temporal da isenção, resultado incompatível com a hierarquia normativa e com a finalidade da lei. 2.5) A própria perícia oficial fixou o início da moléstia em 27/2/2025, e os exames constantes dos autos comprovam o diagnóstico desde janeiro de 2025, o que confirma a existência da doença muito antes da emissão do laudo (24/11/2025). A sentença, ao fixar o termo inicial na data do diagnóstico, decidiu em conformidade com a Súmula 598/STJ e com a realidade fática atestada pela própria Administração. 2.6) Os Recorrentes postulam a aplicação do IPCA-E como índice de correção até o trânsito em julgado e da Taxa SELIC apenas após, ao argumento de que os juros de mora somente correm a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ). O período objeto da condenação, de 1/2025 a 12/2025, é integralmente posterior a 9/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021. A sentença determinou a atualização na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, o que já contempla a incidência da Taxa SELIC como índice único a partir de 9/12/2021, englobando correção monetária e compensação da mora (art. 3º da EC nº 113/2021). Incidindo a SELIC como índice único sobre todo o período, a questão do trânsito em julgado como marco inicial dos juros moratórios já está absorvida pela própria lógica da taxa, que substitui simultaneamente a correção monetária e os juros, inexistindo utilidade prática na reforma pretendida. Precedente. (STJ – 1ª T – REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES – DJe 2/7/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014656-51.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MTPREV (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA - CPF: 103.646.411-34 (RECORRIDO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026